Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0703212-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO MANUEL CHAVEZ BOLIVAR AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Gustavo Manuel Chávez Bolívar contra a decisão de indeferimento de impugnação à penhora na demanda executória n.o 0726444-54.2023.8.07.0001 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) de reconhecimento de nulidade da citação na execução de título executivo extrajudicial. Eis o teor da decisão ora revista: Considerando a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0733542-59.2024.8.07.0000, passo a analisar a impugnação de ID 198049262. Trata-se de impugnação acostada ao ID 198049262, na qual o executado requer a nulidade da citação, bem como sustenta a impenhorabilidade das verbas salariais e inexistência de título executivo, além de requerer a inversão do ônus da prova. Afirma ainda que requereu o cancelamento do contrato de seguro alguns meses após a contratação, mas a solicitação não foi atendida pela exequente. Foi bloqueada nos autos a quantia de R$ 3.898,95, ao ID 198345803. É o breve relatório. Decido. De início, pontue-se que o credor acostou aos autos petição denominada "impugnação à penhora". Contudo, a matéria arguida na petição não está inserida dentre as hipóteses do § 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil. Cabe esclarecer ao devedor que o feito tramita nos termos do artigo 771 e seguintes do Código de Processo Civil. Dessa forma, deve seguir o rito específico estabelecido para essa modalidade, que visa a celeridade e eficiência. No que se refere à nulidade da citação de ID 183006472, argumenta o executado que a carta de citação foi recebida por pessoa estranha. Contudo, a matéria é afeta aos embargos de devedor, já que o alegado recebimento do AR de ID 183006472 por terceiro, implica na produção de provas, o que é incompatível com os marcos processuais da execução. Verifico que a citação foi entregue no endereço Rua Araguaia, COND GRAN ACROPOLIS I, APTO 202 BL 9,Jardim Flamboyant, LUZIÂNIA - GO, 72852-565. Consoante art. 248, §4°, do CPC, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência". Além do mais, foram realizadas pesquisas de endereços do devedor nos sistemas RENAJUD, SNIPER e SISBAJUD, conforme se verifica aos IDs 175850963 180919615, o que demonstra o esgotamento das tentativas de localização do executado. Assim, indefiro o pedido de nulidade da citação. Quanto ao mais, as demais matérias aduzidas na impugnação, quais sejam a inexistência de título executivo, inversão do ônus da prova e inexistência de prazo de duração do contrato, além de fugirem do escopo da impugnação à penhora, também necessitam de dilação probatória. Sendo assim, a mera juntada de petição não é o meio processual adequado para sua discussão. Portanto, saliento que argumentos ou defesas devem ser veiculados nos momentos processuais adequados, em conformidade com as normas que regem a execução de títulos extrajudiciais. Por fim, relativamente à impenhorabilidade das verbas salariais, mantenho incólume a decisão proferida ao ID 203438268, haja vista a ausência de modificação no entendimento deste Juízo. Rejeito, portanto, os pedidos formulados na impugnação à penhora de ID 198049262. 1) Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada ao ID 198345803 (R$ 3.898,95), em favor do credor. Faculto ao exequente a indicação de conta bancária para transferência de valores por meio de oficio, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes para receber e dar quitação. Caso sejam apresentados requerimentos das partes nesse sentido, bem como indicadas contas conforme mencionado, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independente de nova conclusão. 2) Após, prossiga-se com as demais pesquisas de bens deferidas ao ID 195742473. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “questões como citação inválida, penhora de verbas salariais e inexistência de título executivo constituem matérias de ordem pública, as quais devem ser obrigatoriamente apreciadas em qualquer fase processual, podendo ser, inclusive, conhecidas de ofício pelo juízo”; (b) “a citação realizada em endereço incorreto torna o ato nulo e impede o prosseguimento da execução”; (c) “a citação foi realizada em um endereço onde o Agravante não mais residia e foi recebida por uma terceira pessoa, estranha à lide e desconhecida pelo Agravante”; (d) “a inexigibilidade do título está clara nos próprios documentos constantes dos autos. A Agravada juntou um documento denominado " DADOS DA PROPOSTA COMERCIAL - condições gerais"6, que não foi assinado pelo Agravante e não atende aos requisitos legais previstos no artigo 783 do CPC, que exige título certo, líquido e exigível para a execução, sendo assim juridicamente insuficiente para embasar a execução”; (e) “os extratos bancários demonstram a origem salarial das verbas, por meio de depósitos periódicos identificados. O artigo 833, inciso IV, do CPC estabelece que verbas salariais são absolutamente impenhoráveis, regra que não foi observada na decisão recorrida”; (f) “a ausência de análise adequada da impugnação à penhora perpetua a situação de insolvência do Agravante, gerando prejuízos irreparáveis”. Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma para que se reconheça: (a) nulidade do ato citatório; (b) inexigibilidade do título executivo; (c) verba de natureza impenhorável. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão de efeito suspensivo. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contrato de plano de saúde inadimplido. Pois bem. A citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação jurídica processual (Código de Processo Civil, artigo 238). Trata-se, portanto, de requisito indispensável à validade do processo (Código de Processo Civil, artigo 239), uma vez que possibilita ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa. Por conseguinte, a sua prática regular assegura o princípio do devido processo legal [MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 340.]. Na situação processual de não serem observadas as exigências dispostas na codificação processual civil, o ato será considerado nulo, não produzindo os efeitos regulares de induzir litispendência, tornar litigiosa a coisa e constituir em mora o devedor (Código de Processo Civil, artigo 240). A título de exemplo, em regra, o mandado citatório deverá ser entregue diretamente ao citando, oportunidade na qual será recolhida a sua assinatura; e, no caso de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (Código de Processo Civil, art. 248, §§ 1o e 4o). No ponto, é possível, consoante as peculiaridades fáticas, excepcionar a regra da pessoalidade em prol dos princípios da boa-fé objetiva e da instrumentalidade das formas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a citação postal (aviso de recebimento) teria sido devidamente entregue, em 28 de janeiro de 2024, no endereço do executado (“Rua Araguaia COND GRAN ACROPOLIS I, APTO 202 BL 9, Jardim Flamboyant, LUZIÂNIA - GO, 72852-565”), ora agravante, e recebida por terceiro adequadamente identificado, sem qualquer ressalva (id 183006472). Nesse quadro fático e processual, a despeito da alegação do agravante de que “não mais residia” naquele endereço à época da citação, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, especialmente porque o contrato de locação de imóvel residencial referente ao endereço atual indica o início da vigência em 21 de maio de 2024, período posterior à citação (id 198049287). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra a concessão da medida de urgência, até porque os documentos carreados não se revelam suficientes à demonstração de ocorrência de eventual error in procedendo que projetaria um vício do ato citatório. Nesse sentido colaciono precedentes desta Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CORREIOS. RECEBIMENTO PELO PORTEIRO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ART. 248, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cuida-se de recurso interporto pelo réu contra decisão que, nos autos de querela nullitatis fundada em nulidade de citação, deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender o cumprimento de sentença n. 0740931-63.2022.8.07.0001. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. De acordo com os arts. 238 e 239 do CPC, a citação é pressuposto processual de validade e consiste no ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. 4. Nas hipóteses em que a carta de citação é endereçada a condomínio edilício com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente (art. 248, § 4o, do CPC e art. 22 da Lei n. 6.538/78). 5. Se a carta de citação foi recebida por porteiro do condomínio de residência da administradora da pessoa jurídica citanda, em observância ao disposto no art. 248, § 4o, do CPC, e se não há, de imediato, demonstração de vício no ato de comunicação, o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença n. 0740931-63.2022.8.07.0001 deve ser indeferido, ante a ausência de probabilidade do direito. 6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1913486, 0713753-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28.08.2024, publicado no DJe: 17.09.2024.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SUPOSTA NULIDADE DE CITAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE RELATIVA DO AVISO DE RECEBIMENTO ENTREGUE PELOS CORREIOS. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, no cumprimento de sentença iniciado em seu desfavor, rejeitou a exceção de pré-executividade fundada na alegação de nulidade da citação e determinou a continuidade do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação realizada por Aviso de Recebimento (AR), recebida por pessoa supostamente estranha ao quadro de funcionários da agravante, e em endereço diverso do atual, é nula, considerando-se a presunção relativa de validade da citação por AR. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por Aviso de Recebimento (AR) goza de presunção de validade relativa, com base na confiança de que o serviço dos Correios será realizado corretamente, mas essa presunção pode ser desconstituída mediante prova em contrário. 4. A alegação de nulidade da citação exige a apresentação de prova capaz de demonstrar que a entrega foi irregular, o que não ocorreu no presente caso, pois os documentos apresentados pela agravante são insuficientes e não têm pertinência temporal ou material com a suposta irregularidade. 5. O ônus de provar a irregularidade da citação recai sobre a parte que a alega. A agravante não apresentou prova suficiente para desconstituir a presunção de validade, como a lista completa de funcionários ou comprovação de que o signatário do AR não estava autorizado a recebê-lo. 6. Não se verificando elementos capazes de infirmar a presunção relativa de validade da citação, mantêm-se os atos processuais subsequentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A citação por Aviso de Recebimento (AR) goza de presunção de validade relativa, passível de desconstituição mediante prova em sentido contrário. 2. O ônus de provar a nulidade da citação recai sobre a parte que alega a irregularidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1701000, 1a Turma Cível, Rel. Romulo de Araujo Mendes, julgado em 10/5/2023. (Acórdão 1943726, 0739382-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12.11.2024, publicado no DJe: 28.11.2024.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CITAÇÃO VIA CARTA POSTAL COM AR. RECEBIMENTO NO ENDEREÇO. ASSINATURA DE TERCEIRO SEM RESSALVAS. VALIDADE. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. FATOS CONSTITUTIVOS DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. É válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do réu, mesmo que recebida por terceiros. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. A ausência de prova escrita que revele, por si só ou acompanhada de outros elementos probatórios, a certeza e a exigibilidade do crédito, inviabiliza a cobrança da dívida reclamada. (Acórdão 1362606, 07252147920208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4.8.2021, publicado no DJE: 24.8.2021.) Assim, por terem sido aparentemente cumpridos os objetivos dispostos em lei, torna-se insubsistente, por ora, o reconhecimento de nulidade do ato citatório e da consequente análise da matéria de defesa. A um, já estaria superada a questão acerca de eventual impenhorabilidade do valor bloqueado (R$ 3.898,96), uma vez que não teria sido objeto de anulação no julgamento do agravo de instrumento n.o 0733542-59.2024.8.07.0000 (acórdão n.o 1940205), tampouco da decisão ora revista. A dois, a matéria fática relativa à inexigibilidade da obrigação estaria preclusa, dado que, a princípio, deveria ter sido suscitada em embargos à execução (Código de Processo Civil, art. 917, inciso I), e não na “impugnação à penhora”. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator